Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700809-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA FERNANDA PEREIRA DE ARAUJO E ALVES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência, em fase de conhecimento, para compelir o réu a se abster de promover cobranças relacionadas às parcelas 43 e 44 do financiamento de veículo, já saldadas, e de promover a inscrição em serviços de proteção ao crédito e outras medidas constritivas. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. No âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a plausibilidade do direito alegado. A pretensão da parte autora é que seja determinado ao réu suspender as cobranças de parcelas de financiamento de veículo que teriam sido pagas por meio de boletos supostamente emitidos em fraude, assim como sustar qualquer medida restritiva de crédito e judicial. Não há, contudo, indício algum de apontamento das parcelas indicadas nos serviços de proteção ao crédito, ou a adoção de qualquer medida judicial tendente à recuperação do crédito, que possam justificar a tutela excepcional postulada. O caso é, pois, de inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito